Tribunal: TJDFT
Processo: 0731091-47.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO CONHECIDO. PEDIDO CONTRAPOSTO. LIMITES DA LIDE. SERVIÇO EXECUTADO PARCIALMENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INADIMPLÊNCIA COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que decretou a resolução antecipada do contrato e determinou a restituição integral dos valores pagos pelos contratantes autores, ora recorridos, julgando ainda improcedente o pedido contraposto formulado pelas rés, ora recorrentes. Sustentam as recorrentes, em síntese, que ainda que reconhecida a rescisão contratual, não houve inadimplemento do contrato, de modo que as despesas já efetivadas e a multa contratual são devidas. Pede a reforma da sentença a fim de que sejam abatidos dos valores a serem ressarcidos, as despesas já efetuadas e a multa contratual. Contrarrazões apresentadas.
2. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça que ora é concedida, Diante da prova da hipossuficiência do recorrente.
3. Conforme item IV das razões recursais, a matéria devolvida à instância recursal cinge-se à retenção, pela recorrente, dos valores gastos com eventos até a data da desistência e a cobrança da multa pela rescisão antecipada do contrato. Estas pretensões são, precisamente, aquelas formuladas pelas rés, ora recorrentes, em sede de contestação, com pedido intitulado como “contraposto” (item V, ID 53928887, pgs. 12 e seguintes). Contudo, o que foi intitulado pela defesa em sede de contestação como “pedido contraposto” trata-se, em verdade, de típica defesa do requerido, relativa aos exatos fatos narrados na inicial, ocorrendo, em verdade, a impropriedade de uso da expressão “pedido contraposto”. Isto posto, não ocorrendo a hipótese de incapacidade postulatória, recurso conhecido.
4. Quanto ao mérito, o recorrente alega que não houve inadimplemento contratual, afirmando que há despesas já efetivadas, uma vez que o contrato se encontra em andamento, sendo devida a retenção dos gastos e a multa contratual. Alega a ocorrência de “comportamento de manada” por parte dos contratantes, o que tem dificultado o cumprimento das obrigações da empresa. Deste modo, requer a reforma da sentença a fim de haja o necessário abatimento dos valores já efetuados e da multa prevista no contrato.
5. Em relação a tal ponto, o Juízo de origem fundamentou a decisão prolatada, considerando que “houve falha no serviço prestado pela parte ré capaz de reconhecê-lo como impróprio ou ineficaz ao fim a que se destina. A cessação de comunicação da ré com a parte autora, a não entrega de prestação de contas, a não entrega de brindes pactuados e outros já configuram falhas alarmantes a ponto de não de poder mais exigir a continuidade do contrato. No contrato de trato diferido, quanto uma das partes dá sinal claro de que não irá cumpri-lo nos termos contratados, deixando rastros de inadimplência nas vezes em que é chamada à prestação do serviço pactuado, não comparece razoável que se tenha que aguardar até a data final, no caso, a própria data da formatura, para se promover a rescisão do contrato. Consta dos autos fatos públicos e notórios envolvendo a parte requerida que deixou de cumprir com o que havia contratado com outras pessoas. Assim, legítima é a pretensão dos autores em se antecipar e prevenirem-se de maiores riscos, baseando-se para tanto não só nas informações que circularam na imprensa, sobre supostos calotes perpetrados pela parte requerida, mas também pelos indícios já apresentados na própria vigência do contrato em questão”.
6. O recorrente, portanto, não logrou êxito em demonstrar efetivamente quais atividades do contrato foram realizadas e quais valores foram dispendidos, de modo que pudessem ser considerados para fins de abatimento do valor a ser devolvido.
7. Quanto à alegação de inexistência de inadimplemento contratual, esta não se sustenta, uma vez que há nos autos a comprovação da existência de diversas reclamações de inadimplência em desfavor da empresa recorrente, documentadas por meio de canais de comunicação, dando claros sinais de incapacidade de cumprimento dos termos do contrato, não sendo razoável aguardar-se até a data final do mesmo para que somente então seja permitida a rescisão.
8. Em julgamento semelhante, este foi o entendimento das Turmas Recursais do TJDFT, como lê-se: “(...) V. Conclui-se que a consumidora logrou demonstrar a impossibilidade de cumprimento do contrato por parte da ré. Para tanto, colacionou aos autos diversas reclamações de inadimplência realizadas por outros clientes (ID 50220945 - Pág. 4 - https://www.reclameaqui.com.br/empresa/bravebrasil/lista-reclamacoes/), bem como notícias divulgadas em canais de comunicação. Por seu turno, a ré não comprovou fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da autora, porquanto não acostou aos autos qualquer demonstrativo de que está operacional e de que os eventos aos quais está vinculada estão seguindo os planejamentos usuais. O quadro posto impõe que se reconheça que a requerida não cumprirá com a formatura da autora, legitimando, conseguintemente, o acolhimento da rescisão e restituição reclamadas, à luz do disposto no art. 475 do Código Civil. (...) (Acórdão 1763454, 07024707020238070006, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 8/9/2023, publicado no DJE: 6/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
10. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida na íntegra.
11. Sem custas finais, ante a gratuidade judiciária concedida. Fixados honorários de sucumbência no valor equivalente a 10% da condenação, conforme art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade resta suspensa em razão da hipossuficiência comprovada.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.